Tribunal: TJMT
Processo: 1001492-42.2025.8.11.0037
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001492-42.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Concessão]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[EDIVAN FELIX LIMA - CPF: 602.329.213-50 (RECORRIDO), ALESSANDRE ALVES DA SILVA - CPF: 051.018.611-46 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - IMPREV - CNPJ: 05.193.668/0001-16 (RECORRENTE), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

1.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA JUDICIALMENTE APÓS O ÓBITO. NATUREZA DECLARATÓRIA DA SENTENÇA. EFEITOS EX TUNC. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

2.

Pelo Ofício nº 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

3.

Recurso Inominado interposto pelo Instituto de Previdência - IMPREV contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de pensão por morte ao companheiro da segurada falecida, fixando o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo (DER), não obstante o reconhecimento judicial posterior da união estável.

4.

A questão em discussão consiste em saber se o termo inicial do benefício de pensão por morte deve ser fixado na data do requerimento administrativo ou na data do trânsito em julgado da sentença que reconheceu a união estável entre o beneficiário e a segurada falecida.

5.

A sentença que reconhece a união estável possui natureza declaratória, limitando-se a afirmar situação jurídica preexistente, com efeitos retroativos (
ex tunc
), não constituindo novo estado jurídico.

6.

O fato gerador da pensão por morte é o óbito do segurado, momento em que já se encontravam preenchidos os requisitos legais, inclusive a condição de dependente do companheiro.

7.

A exigência de decisão judicial prévia para reconhecimento da união estável não encontra amparo legal, sendo indevida a fixação do termo inicial do benefício com base no trânsito em julgado, sob pena de violação ao princípio da legalidade administrativa.

8.

A demora na obtenção do reconhecimento judicial não pode prejudicar o dependente, sobretudo em se tratando de benefício de natureza alimentar, devendo os efeitos financeiros retroagir à data do requerimento administrativo.

9.

Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO DE APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE DE MILITAR ESTADUAL. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO JUDICIAL POSTERIOR. NATUREZA DECLARATÓRIA. EFEITOS RETROATIVOS. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA. I. Caso em exame.

1. Remessa necessária com recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e por Mato Grosso Previdência – MTPREV contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de concessão de pensão por morte, condenando os entes públicos à implantação do benefício com data inicial desde o requerimento administrativo, observada a prescrição quinquenal. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar se o termo inicial dos efeitos financeiros da pensão por morte deve retroagir à data do requerimento administrativo, à data da citação da parte ré ou à data do trânsito em julgado da sentença que reconheceu a união estável. III. Razões de decidir. 3.
A sentença declaratória de união estável possui natureza retroativa, reconhecendo condição jurídica preexistente. Dessa forma, a negativa de retroatividade da pensão por morte à data do requerimento administrativo, sob fundamento de ausência de decisão judicial no momento do pedido inicial, não observa o efeito retroativo da sentença declaratória
. 4. A Lei Complementar Estadual n. 555/2014 estabelece que a pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, prescrevendo tão somente as prestações exigíveis há mais de cinco anos, não condicionando a retroatividade à apresentação prévia de decisão judicial. 5. A sentença declaratória não cria o vínculo afetivo, mas declara sua existência preexistente, sendo indevida qualquer fixação de termo inicial baseada exclusivamente na juntada da sentença ou na citação, tratando-se de verba de natureza alimentar destinada à proteção da família do servidor falecido. IV. Dispositivo e tese. 6. Recurso de apelação desprovido. Remessa necessária ratificada.
Tese de julgamento: "O termo inicial dos efeitos financeiros da pensão por morte deve retroagir à data do requerimento administrativo quando a união estável for posteriormente reconhecida por sentença declaratória, cujos efeitos retroagem à data da convivência, sendo indevida a fixação do termo inicial na data da citação ou do trânsito em julgado da decisão judicial.
" Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual n. 555/2014, arts. 118, 120, I, "a", e 121. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1030055-73.2021.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 23.07.2025; TJMT, N.U 1035660-29.2023.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 07.01.2025. (N.U 1002377-98.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/10/2025, Publicado no DJE 01/11/2025)

10.

A sentença que
julgou procedente a
pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026